Tribunal: TJDFT
Processo: 0747853-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0747853-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: L. S. M. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: CAMILA AZEVEDO SIQUEIRA, IGOR ABRAHAO MOURA DE CARVALHO AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DESPACHO Diante da notícia de descumprimento da medida liminar deferida por esta Relatora, intime-se a parte agravada para que preste esclarecimentos no prazo de 3 dias. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora